Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-77.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida c./c. pedido de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Prestação de serviço de telefonia. Sentença de improcedência. Recurso da Autora. Ré que não nega a relação contratual com a parte Ré. Aduz que recebe ligações de cobrança relacionadas a débito vencido no ano de 2015, atualmente prescrito. Acosta aos autos print extraído do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida c./c. pedido de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Prestação de serviço de telefonia. Sentença de improcedência. Recurso da Autora. Ré que não nega a relação contratual com a parte Ré. Aduz que recebe ligações de cobrança relacionadas a débito vencido no ano de 2015, atualmente prescrito. Acosta aos autos print extraído do aplicativo Serasa Consumidor e que demonstra a inclusão do débito na plataforma do Serasa Limpa Nome. Alegação de redução do score. Pugna pelo reconhecimento da prescrição, declaração de reconhecimento da prescrição e danos morais indenizáveis em valor não inferior a 40 salários mínimos. Ré que não nega a inserção dos débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome" e defende a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito. Recurso que merece prosperar em parte. Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial da dívida prescrita, razão pela qual não pode ser cobrada por nenhum meio, bem como não pode ser mantida em plataforma específica para negociação de acordo para seu pagamento, ainda que com grande desconto. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pela devedora por questão de ordem moral. Não comprovada a cobrança via telefone, SMS, mensagens, e-mail ou carta, apenas inserção na plataforma Serasa Limpa Nome. Não demonstrada a redução do "Score" em razão do registro no referido serviço. Danos morais não configurados. Mero registro em plataforma de negociação que não enseja indenização moral (Enunciado 11 da Seção de Direito Privado). Determinação para que a Ré exclua o apontamento da plataforma, observando-se a Súmula 410 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO